Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712874-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYNDON JOHNSON GOMES ROLIM AGRAVADO: NATHALIA SARAIVA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16197200), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LYNDON JOHNSON GOMES ROLIM, contra NATHALIA SARAIVA GUEDES, em face da decisão (ID 60782076 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada n° 0712929-73.2019.8.07.0006. O Despacho de ID 19645911 intimou a parte Agravante para se manifestar e justificar eventual interesse no prosseguimento da ação cautelar nos seguintes termos: “Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para, no prazo de 10 dias, apresentar manifestação acerca do eventual não conhecimento do recurso.” Transcorrido in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar quanto ao Despacho de ID 19645911 em Certidão de ID 20318671. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 20318671 para manifestar e justificar eventual interesse no prosseguimento do presente recurso, entretanto, manteve-se inerte conforme Certidão de ID 20318671. Sendo assim, ausente o pressuposto de interesse recursal do presente recurso de Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 14:50:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador